Tribunal: TJSP
Processo: 1017962-66.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ação de danos morais c/c inexistência de débitos. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com base em dívida que desconhece. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de verossimilhança das alegações. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé configurada – Art. 80, II e III do CPC. Descabido o afastamento ou a

Ementa:
Ação de danos morais c/c inexistência de débitos. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com base em dívida que desconhece. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de verossimilhança das alegações. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé configurada – Art. 80, II e III do CPC. Descabido o afastamento ou a redução da multa imposta. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.